Tribunal: STF
Processo: AI 840374
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ASSALTO. ÔNIBUS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo de instrumento nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA DA EMPREGADORA. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. ASSALTO A MÃO ARMADA PRATICADO NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS. MORTE DO COBRADOR POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. HIPÓTESE DE CASO FORTUITO, EIS QUE A EMPRESA NÃO DETÉM QUALQUER CONTROLE SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil por acidentes do trabalho, a carga probatória é distribuídos na forma do disposto nos art. 7º, inciso XXVII, da CF/88 e 159 do CCB/1916. A combinação destas regras informa que para deflagrar-se a obrigação de indenizar, caberá ao empregador, demonstrar que sua conduta pautou-se de acordo com as diretrizes de segurança do trabalho, reduziu riscos de atividade e zelou pela seguridade de seus funcionários. 2. No caso dos autos o fato que deu origem ao pedido configura a hipóteses legal do caso fortuito, nos termos do art. 1.052 e § único do CCB/16; a empresa de ônibus não tem qualquer ingerência ou controle sobre o assalto que vitimou seu empregado. RECURSO DESPROVIDO” (sic, fl. 5, vol. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 10). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVIII do art. 7º e o § 6º do art. 36 da Constituição da República, ao argumento de haver responsabilidade civil objetiva do empregador pelo dano causado ao empregado (fls. 1-19, vol. 12).



    Sustentam que “a indenização por acidente do trabalho guarda íntima e direta relação com a saúde e dignidade do trabalhador” (fls. 12-13, vol. 12).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 deste Supremo Tribunal (fls. 7-8, vol. 16).



    No agravo, repetem os argumentos expostos no recurso extraordinário e pedem “seja deferido os pedidos da exordial” (fl. 27, vol. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



      4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “É de ser confirmada a sentença de lavra do eminente Dr. Ruy Rosado de Aguiar Neto, a cujos termos aqui me reporto.



    (…)



    No caso dos autos, não restou de modo algum comprovado o dolo ou a culpa da requerida em relação ao assalto. Os autores não demonstraram que o falecido trabalhava em linha sujeita a um risco maior de roubos, tendo se limitado a alegar, genericamente, que a ‘profissão de cobrador de ônibus é uma das mais visadas pelos assaltantes, eis que trabalha com moeda corrente’ (fl. 03). Entretanto, o motorista que dirigia o ônibus no momento do fato – testemunha, aliás, arrolada pelos próprios demandantes (fl. 10) – afirmou que trabalhava na empresa há 17 anos e que nunca havia sido assaltado antes (fl. 198).



    A jurisprudência dominante do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o assalto a coletivo com morte de cobrador, por se tratar de caso fortuito, não implica responsabilidade do empregador, não se podendo transferir ao particular a responsabilidade civil decorrente do fracasso da segurança pública prestada pelo Estado: (…)



    Assim, pelo fio do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (sic, fls. 8-10, vol. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ASSALTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 20.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 959.476-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO SOFRIDO AO DEIXAR AS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.168.386-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO A ÔNIBUS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão pela ausência de responsabilidade da transportadora por incidir uma das excludentes de responsabilidade, qual seja o fato estranho à atividade de transporte. Para dissentir desse entendimento, seria imprescindível a análise do material fático probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Não constam da petição de recurso extraordinário as alegações de ofensa ao art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 649.681-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do estado. Indenização por danos morais e materiais. Assalto a posto de pedágio. Atuação negligente da concessionária de serviço público. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 829.118-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.256.343-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora